Tribunal: STF
Processo: Súmula 481
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 481

Se a locação compreende, além do imóvel, fundo de comércio, com instalações e pertences, como no caso de teatros, cinemas e hotéis, não se aplicam ao retomante as restrições do art. 8°, e, parágrafo único, do Decreto 24.150, de 20-4-1934.

[]